Tribunal: TJSP
Processo: 1021502-86.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLACAS EM 2008. Ação ajuizada apenas em 2018 que pretende discutir despesas geradas em 2008, e cujo pedido administrativo de reequilíbrio financeiro foi arquivado em 2012. Prescrição. Ocorrência. Inércia da concessionária no processo administrativo decorrente do pedido de reequilíbrio que implica no

Ementa:
APELAÇÃO. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLACAS EM 2008. Ação ajuizada apenas em 2018 que pretende discutir despesas geradas em 2008, e cujo pedido administrativo de reequilíbrio financeiro foi arquivado em 2012. Prescrição. Ocorrência. Inércia da concessionária no processo administrativo decorrente do pedido de reequilíbrio que implica no decorrer do prazo prescricional. Ademais, escoamento do prazo prescricional mesmo se considerada a suspensão. Sentença reformada. Reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021502-86.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP, é apelada CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO
PAULO - VIAOESTE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. (Sustentou oralmente o Dr. Renan Garcia Pires)", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021502-86.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021502-86.2018.8.26.0053
Apelantes: Estado de São Paulo e Agencia Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp
Apelado: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 14064
APELAÇÃO.
REEQUILIBRIO
ECONOMICO
FINANCEIRO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLACAS EM 2008.
Ação ajuizada apenas em 2018 que pretende discutir
despesas geradas em 2008, e cujo pedido administrativo de
reequilíbrio financeiro foi arquivado em 2012. Prescrição.
Ocorrência. Inércia da concessionária no processo
administrativo decorrente do pedido de reequilíbrio que
implica no decorrer do prazo prescricional. Ademais,
escoamento do prazo prescricional mesmo se considerada a
suspensão. Sentença reformada. Reconhecimento da
prescrição quinquenal da pretensão. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 646/651, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito da autora à
recomposição da equação econômico-financeira do Contrato de
Concessão no 003/CR/98, em razão da alteração unilateral do contrato
no tocante à substituição de placas de sinalização de obras, e
condenando as requeridas a promover o reequilíbrio econômico-
financeiro do referido contrato.
Inconformadas, apelam as requeridas, buscando a
inversão do julgado (fls. 658/678). Alegam, em suma, que (i) houve a
prescrição da pretensão da autora; (ii) as adaptações das placas da
rodovia objeto da concessão não ensejam o direito ao reequilíbrio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021502-86.2018.8.26.0053 -Voto no
3
econômico financeiro do contrato; (iii) a promoção e manutenção da
sinalização adequada constituem serviços de responsabilidade da
concessionária; (iv) os custos relativos à adequação da sinalização
também são de responsabilidade exclusiva da concessionária; (v) as
novas placas tinham novas especificações técnicas de tamanho,
proporção e localização, para melhor segurança do trânsito; (vi) é da
natureza do contrato que os gatos com obras serão cobertos ao longo do
tempo futuro, pela remuneração a ser auferida pela concessionária; (vii)
subsidiariamente, na hipótese de que venha a ser declarado devido o
ressarcimento, o valor deste deve ser apurado mediante perícia técnica e
a partir dos critérios legais para cálculo de indenização, distinguindo-se,
portanto, da metodologia contratualmente prevista para o reequilíbrio
contratual; (viii) seja também aplicada, no eventual pagamento, a
correção monetária fixada pela Tabela Modulada do TJSP.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida a presente ação da pretensão de ver
reconhecida, em contrato de concessão firmado entre as partes, a
necessidade de reequilíbrio econômico financeiro em razão da alteração
unilateral de placas de sinalização nas rodovias concessionadas.
Segundo narram os autos, as partes firmaram o
Contrato de Concessão 003/CR/1998 para exploração do Sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021502-86.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Rodoviário composto pelas Rodovias SP-280 (Rodovia Castello Branco
km 13.460 ao km 79,38), SP-270 (Rodovia Raposo Tavares km 34
ao km 115,5), SP-075 (Rodovia José Ermirio de Moraes km 0 ao km
15) e SP-091 (Rodovia Dr. Celso Charuri entre os kms 0+000 e o km
6+830).
Elaborado
em
2008,
pela
Secretaria
de
Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, novo Manual de
Identificação de Placas de Obras, bem como Manual de Uso da
Logomarca Nova; a Secretaria de Transportes notificou, em 03.04.08, a
concessionária autora para que todas as placas de sinalização de obras
existentes nos trechos concedidos fossem alteradas (fls. 390).
Diante do custo da substituição, orçado então em
R$ 35.432,20, a concessionária pleiteou, em 12.05.08, o ressarcimento
do referido impacto contratual (fls. 411/413).
Tal requerimento foi repassado entre os órgãos
internos da ARTESP, os quais inclusive cuidaram de vistoriar e
confirmar a substituição das placas (fls. 437/438), sem que, contudo, o
pedido de reequilíbrio propriamente dito fosse apreciado.
Tanto assim que o processo administrativo foi, em
09/02/2012, arquivado “até eventual nova provocação” (fl. 443).
Circunstância em que se faz inevitável reconhecer
a prescrição da presente ação.
Dispõe o Decreto no 20.910/32, que trata sobre a
prescrição quinquenal, em seu artigo 1o, que “as dívidas passivas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021502-86.2018.8.26.0053 -Voto no
5
União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem.”
E não se ignore que, conquanto preveja o art. 4o do
mesmo decreto que “não corre a prescrição durante a demora que, no
estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada
líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de
estudar e apurá-la”, o decreto também prevê a continuidade do escoar
do prazo prescricional nas hipóteses em que o titular do direito mostra-
se inerte no processo administrativo:
Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a
demora do titular do direito ou do crédito ou do seu
representante em prestar os esclarecimentos que lhe
forem reclamados ou o fato de não promover o
andamento
do feito judicial ou do processo
administrativo durante os prazos respectivamente
estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou
reclamação.
Nessas circunstâncias, em se tratando de tentativa
de rediscutir despesas geradas há mais de dez anos, sem que tenha o
autor, quando do requerimento do ressarcimento, sequer logrado
impulsionar ao processo administrativo dele decorrente, por certo que a
pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.
Mesmo porque, ainda que se assuma que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021502-86.2018.8.26.0053 -Voto no
6
suposto processo de análise tivesse suspendido o prazo prescricional
sem que haja, porém, demonstração de que tenha qualquer das partes,
após o pleito inicial, impulsionado o processo administrativo teria
transcorrido o prazo quinquenal.
Anote-se, nesse sentido, que, nos termos da Lei
Estadual 10.177/98, ultrapassados os 120 dias do protocolo do
requerimento, já poderia a concessionária ter buscado seus direitos,
judicialmente ou nas demais instâncias administrativas, como se
expressamente rejeitado o pedido:
Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de
requerimentos de qualquer espécie apresentados à
Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se
outro não for legalmente estabelecido.
§ 1.o - Ultrapassado o prazo sem decisão, o
interessado
poderá
considerar
rejeitado
o
requerimento na esfera administrativa, salvo previsão
legal ou regulamentar em contrário.
Assim, também nessa hipótese, a se considerar o
dia 08/06/12 como data da negativa final do processo administrativo, e
consequente termo inicial da retomada do prazo prescricional, não pode
a presente ação, ajuizada apenas em 27/04/18, persistir.
Consigne-se, por fim, que mesmo a eventual
retomada do processo de requerimento de reequilíbrio econômico
financeiro pela apelada, com o pedido de vistas e retirada de cópia em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021502-86.2018.8.26.0053 -Voto no
7
16/06/15 e depois em 11/06/17, não poderia ensejar nova suspensão do
processo, eis que, segundo entendimento consolidado no STJ, “o pedido
de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão
de suspender a contagem do prazo prescricional” (AgInt no AREsp
1287058/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 11.12.18).
Nestes termos, operada a prescrição, incabível a
rediscussão a que pleiteava a apelada. Reformo, portanto, a r. sentença
proferida pelo juízo a quo, para reconhecer o decurso do prazo
prescricional e a consequente impossibilidade de se proceder à análise e
concessão pretendidas pela autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator